Tribunal: TJDFT
Processo: 0763883-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELO PREÇO PROMOCIONAL. VENDA REGISTRADA NO SITE DA INTERMEDIADORA. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE AUMENTO DOS VALORES. DEVER DE MANTER O VALOR OFERTADO. FORNECEDOR QUE INTEGRA A RELAÇÃO DE CONSUMO E AUFERE LUCRO COM A ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la por danos materiais, no valor de R$ 8.329,22 (oito mil e trezentos e vinte nove reais e vinte e dois centavos), referente ao ressarcimento de passagens aéreas e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Em seu recurso, alega que somente promove a intermediação da venda e compra de milhas para aquisição de passagens aéreas, não tendo controle sobre as condutas praticadas pelas companhias aéreas. Alega que o STJ pacificou seu entendimento de que a responsabilidade solidária das agências de turismo somente existe no caso de comercialização de pacotes de viagens e não na simples intermediação de venda de passagens. Citou os Acórdãos (AgRg no REsp n. 1453920/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/12/2014, DJe 15/12/2014.); AREsp: 1352367 SP 2018/0218090-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 18/09/2018) e (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006). Requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a determinar que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
5. A Segunda Turma Recursal tem o entendimento de que a responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva, porquanto além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade. Precedentes: (Acórdão 1270686, 07082743420198070014, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Os autores realizaram o pagamento das passagens aéreas diretamente à recorrente, no dia 21/12/2019, no valor total de R$ 7.315,72, cujas passagens posteriormente foram canceladas, isto em razão da majoração operada pela Empresa Aérea, obrigando a parte autora a desembolsar mais R$ 15.644,94, no dia 26/12/2019, para aquisição de novas passagens. A responsabilidade da parte ré diante dessa situação restou demonstrada, porque integra a cadeia de consumo, devendo oferecer segurança na negociação, que chegou a ser finalizada com o recebimento do pagamento. Se houve a oferta de valores e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido, sendo indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor hipossuficiente.
7. No que diz respeito aos julgados paradigmas do Superior Tribunal de Justiça, mencionados pela parte ré, eles não retratam fidedignamente o caso dos autos, pois naqueles julgados houve a emissão das passagens aéreas, transferindo a responsabilidade para aviação sobre os infortúnios ocorridos após a compra dos bilhetes. O caso dos autos diz respeito a não manutenção do valor promocional de compra de passagem aérea, disponibilizado ao consumidor através do site da ré, infringindo o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. “art. 30 - Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” Grifos nossos.
8. Registra-se que é entendimento desta Segunda Turma Recursal que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, desta forma, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor. (Acórdão 1229620, 07038496120198070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1270686, 07082743420198070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. A condenação por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser mantida, tendo em vista que o transtorno vivido pelos autores superou o mero aborrecimento, tendo em vista que o desembolso de quantia tão elevada reduziu de forma considerável as suas reservas financeiras, que seriam utilizadas na viagem. O valor não gera enriquecimento da parte autora e nem empobrecimento da parte ré, devendo permanecer incólume a sentença.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ré em honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.